Tribunal: TJES
Processo: 5015006-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015006-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LORRANY GRIJO LUZ ALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015006-24.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: LORRANY GRIJO LUZ ALVES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais e um provimento jurisdicional para obrigar o plano de saúde a autorizar os procedimentos médicos prescritos por um profissional de saúde em favor da demandante, sustentando, em síntese, que contratou o plano de saúde em benefício de duas filhas menores portadoras de transtorno do espectro autista. O plano foi contratado com o segundo demandado, a prestação de serviço é feita com a Unimed Vitória, de acordo com o convênio que ambas convencionaram. Esclarece que as requeridas não estão proporcionando o tratamento conforme prescrição médica.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, determino que as requeridas proporcionem o tratamento requisitado por profissional médico em benefício das filhas da requerente nos exatos termos do laudo médico colacionado aos autos. Quanto a esta obrigação de fazer, confirmo a liminar deferida ao seu tempo. Condeno, ainda, as demandadas de forma solidária, no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.”

Em sede recursal, o plano de saúde requerido, preliminarmente aduz incompetência do juizado especial devido o interesse de absolutamente incapaz e no mérito a regularidade da conduta da Unimed e infundado dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Inicialmente salientamos a importância do plano de saúde na vida das pessoas, sendo um serviço essencial e importante, logo, o indeferimento injustificável de exame solicitado pelo médico, gera uma grande dor ao consumidor/paciente.

Assim, resta evidenciado que a paciente/consumidor teve seu direito negado por falha do plano recorrente ou por mera ganância financeira, sendo sua conduta caracterizadora de abusividade e passível de correção pela via judicial

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões. Assim sendo afasto a preliminar de incompetência do juizado civil.

Com efeito, o contrato de seguro-saúde trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores de que, no momento em que necessitarem de cuidados médicos, terão o custeio dos procedimentos, indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, arcados pela seguradora. Assim sendo, eventuais limitações de cobertura são incompatíveis com a causa contratual do plano de saúde. O acesso aos serviços médicos no caso de necessidade (a efetivação do risco à saúde do consumidor) implica que se tornem disponíveis, na realização do objeto da cobertura, os meios necessários e suficientes para que se dê o tratamento ou a prevenção de enfermidades ou agravos ao indivíduo.
O STJ é estrito e claro na proibição destas cláusulas limitativas: "A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica" (AgRg no Ag 1.226.643/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 05.04.2011, DJe 12.04.2011).

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
No que tange a alegação de que a requerente não comprova a negativa da prestação do serviço, em nada socorre as demandadas. Não seria razoável exigir admitir que a requerente pudesse exercer uma ação se efetivamente o tratamento tivesse sido proporcionado para as filhas da requerente. O contrário revela-se mais do que razoável e verdadeiro, competira a requerida comprovar que prestou o atendimento para as filhas da requerente nos exatos termos do laudo médico colacionado aos autos. Impõe-se, portanto, nesta perspectiva a inversão do ônus da prova. Ademais, não guarda nenhuma razoabilidade admitir como se fosse algo normal a requerente efetuar o pagamento de R$ 1.856,15 e as suas filhas não serem atendidas pelos planos de saúde. Trata-se do descumprimento do contrato e revela a negativa do tratamento e de forma inequívoca, atingindo profundamente a dignidade da requerente como pessoa humana. Nesta senda, é fácil alcançar que o comando sentencial se impõe não só quanto há prestação do serviço de saúde, mas sobretudo o pedido de indenização por danos morais. Impõe-se quanto a Unimed Vitória a sua responsabilidade quanto ao tratamento requisitado pleo profissional de saúde conforme juntado aos autos. Já que não se pode admitir que a requerente se desloque deste Estado para o Estado de Arapiraca – Alagoas. Conforme já registrado, a Unimed Vitória tem a obrigação de proporcionar o tratamento e proceder á cobrança das despesas em face da Unimed Metropolitana do Agreste.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a urgência nos pedidos médicos e não houve justificativa plausível pela negativa pelo plano de saúde.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

D
esse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)